Tribunal: TJPA
Processo: 0803112-06.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803112-06.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RINALDO RIBEIRO MORAES

REQUERIDO: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por Adriano Rangel Lima da Silva, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0005115-84.2013.8.14.0097, oriunda da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, pela prática de múltiplos crimes, dentre eles três homicídios qualificados, três torturas, associação criminosa armada e associação para o tráfico de drogas, cuja reprimenda totalizou 68 anos de reclusão, em regime fechado.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta que os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime teriam sido negativados de forma genérica e imotivada, pleiteando o redimensionamento da pena-base e a fixação da pena no mínimo legal.

III. Razões de decidir:

3.

Há fundamentação concreta para a valoração negativa somente do vetor circunstância, estando a culpabilidade fundamentada de forma genérica, com base no alto grau de reprovabilidade da conduta, dolo intenso e atuação estrutural em grupo criminoso organizado.

IV. Dispositivo e Tese:

4.

Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
É legítima a exasperação da pena-base somente do vetor circunstâncias do crime, sendo a culpabilidade fundamentada sem apresentação da intensidade do dolo e de forma ínsita ao tipo penal.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do CPB
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria, vencidos os Desembargadores Pedro Pinheiro Sotero e Rosi Maria Gomes de Farias,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
Revisão Criminal
proposta por
Adriano Rangel Lima da Silva
, em face da condenação proferida nos autos da
Ação Penal nº 0005115-84.2013.8.14.0097
, tramitada perante o Juízo da
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
.

Na origem, o revisionante foi condenado à pena total de
68 (sessenta e oito) anos de reclusão
, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (três vezes)
,
tortura (três vezes)
,
associação criminosa armada
e
associação para o tráfico de drogas
, com regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor sustenta, em síntese, que a sentença condenatória teria incorrido em vício na primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar de forma genérica e imotivada os vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, ambos considerados desfavoráveis pelo juízo sentenciante. Alega que tais fundamentos carecem de concretude, ensejando nulidade na exasperação da pena-base.

Ao final, requer, no mérito:

1.

O
afastamento das circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime)
;

2.

A
fixação da pena no mínimo legal
, com a consequente redução da reprimenda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio da
12ª Procuradoria de Justiça Criminal
, apresentou parecer opinando pelo
conhecimento da revisão criminal
, mas, no mérito, pela sua
improcedência
, sustentando a existência de fundamentação concreta e adequada para a exasperação da pena nos referidos vetores.

Eis o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal, passo à análise do mérito.

Inicialmente cumpre consignar que durante a sessão de julgamento datado de 28 de julho de 2025, após os autos estarem com vistas a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a referida desembargadora fazendo uso de seu voto vista, acompanhou o entendimento deste relator no sentido de julgar improcedente a revisão criminal, por compreender que a dosimetria da pena estava adequada, considerando-se a possibilidade de novos fundamentos relativo as circunstâncias judiciais, desde que não trouxessem aumento na pena do revisionando.

Contudo, após longo debate, prevaleceu a tese do Revisor, Des. Rômulo Ferreira Nunes, que entendeu pela procedência parcial, asseverando que o vetor culpabilidade apresentava fundamentação normal ao tipo, devendo portanto ser afastado.

Desta maneira, passo ao novo voto, com base na tese divergente aplicada:

Voto Divergente

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Adriano Rangel Lima da Silva, condenado nos autos da Ação Penal nº 0005115-84.2013.8.14.0097, pela prática de diversos crimes de extrema gravidade, dentre eles homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (três vezes), tortura (três vezes), associação criminosa armada e associação para o tráfico de drogas.

O pedido revisional centra-se na alegação de que os vetores da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, negativados na primeira fase da dosimetria, teriam sido valorados de forma genérica e sem fundamentação concreta, o que, no entendimento da defesa, demandaria sua neutralização.

A análise detida dos autos demonstra que apenas um dos vetores deve permanecer desfavorável ao réu, qual seja, as circunstâncias do crime. Explico

1. Da Culpabilidade

A culpabilidade, enquanto vetor da primeira fase da dosimetria, refere-se ao grau de reprovabilidade pessoal da conduta do agente, aferida a partir da intensidade do dolo, da consciência da ilicitude e da capacidade de autodeterminação do acusado no momento da prática delitiva.

No presente caso, a negativação da culpabilidade foi tanto em primeiro grau na sentença, como em sede recursal, fundamentado de forma genérica, ínsita ao tipo penal.

Não houve qualquer argumento trazido pelos magistrados que extrapolasse o tipo, a ponto de demonstrar intensidade do dolo acima do que prevê a norma.

Desta forma, merece reforma a pena, com o afastamento do vetor em questão.

2. Das Circunstâncias do Crime – Modus Operandi Cruel, Prolongado e Reiterado.

O vetor das circunstâncias do crime, por sua vez, recai sobre aspectos objetivos do fato criminoso, ou seja, o modo, o tempo, o lugar e os meios de execução empregados na prática delitiva.

No caso em exame, a negativação das circunstâncias decorre da gravidade concreta do
modus operandi
, que extrapola os elementos típicos e as próprias qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri.

As vítimas, além de mortas, foram submetidas previamente a
prolongada sessão de tortura física e psicológica
, com emprego de métodos cruéis, humilhantes e degradantes, que se estenderam por horas antes da consumação dos homicídios. O crime ocorreu em ambiente controlado pelos réus, com clara intenção de causar sofrimento extremo, numa demonstração de poder e domínio absoluto sobre as vítimas.

Ademais, a execução foi precedida de
planejamento logístico cuidadoso
, com escolha de local ermo (motel) e o envolvimento de diversos agentes armados e organizados, em contexto que visava tanto a eliminação das vítimas quanto a propagação de medo no meio social onde atuavam.

O prolongamento da conduta delitiva, o sofrimento infligido antes das mortes e a forma articulada e insensível da execução materializam circunstâncias concretas que extrapolam os requisitos do tipo penal e das qualificadoras, legitimando, de modo claro, a valoração negativa neste vetor.

Assim, considerando que o vetor culpabilidade deve ser afastado, mister se faz a reforma da pena.

Esclareça-se que o único vetor que milita em desfavor do requerente são as circunstâncias dos delitos, que aumentarão a pena inicial no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima.

·

Homicídio Qualificado

Tendo em vista que restou apenas o vetor circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, considerando a fração acima mencionada, aumentando em dois anos a reprimenda, que deve ficar definitiva, ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de diminuição e aumento da pena. Observando, ainda, que foram três vítimas, a pena final deve restar em 42 (quarenta e dois) anos de reclusão.

·

Tortura

Tendo apena as circunstâncias sido negativadas e observando a fração de 1/6 acima consignada, a pena base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo em vista o aumento de 04 (quatro) meses. Tal pena se torna definitiva, considerando a inexistência de agravantes e atenuantes e de causa de aumento ou diminuição da peba. Observando, ainda tratar-se de três vitimas, resta a pena em definitivo no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

·

Associação Criminosa Armada

Do mesmo modo, haja vista a existência de somente um vetor negativo e, considerando a aplicação da fração de 1/6, a pena base deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Não há atenuantes, agravantes e causas de diminuição da pena, contudo está presente a causa de aumento por uso de arma de fogo, elevando a reprimenda em 1/3, gerando a pena em definitivo no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

·

Associação para o tráfico

A pena base deve restar em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis), uma vez que ficou apenas um vetor negativo, qual seja, as circunstâncias e adotou-se a fração de 1/6. Tal pena deve ser mantida em definitivo, pois não milita ao condenado qualquer agravante ou atenuante, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Por fim, deve ser reconhecido o concurso material dos delitos, ficando o revisionando condenado às sanções definitivas de 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Diante do exposto, restando evidenciada a correção da pena, com o afastamento do vetor culpabilidade,
voto pela procedência parcial da revisão criminal
, fixando a pena em definitivo em 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, conforme fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém,
28 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/07/2025